Tribunal: TJMT
Processo: 1009348-81.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009348-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), VALDIR GONCALVES & IVO GONCALVES LTDA - ME - CNPJ: 06.540.950/0001-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), IVO GONCALVES - CPF: 853.755.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GONCALVES - CPF: 870.405.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA ONLINE VIA BACENJUD – EXAURIMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE
– PRECEDENTES DO STJ (TEMA REPETITIVO 425) E STF (TEMA 631 STF) -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema Repetitivo 425), sedimentou o entendimento de que, a utilização do sistema Bacenjud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

No mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal (Tema 631):
“desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema BacenJud, requerida após a Lei 11.382/2006”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que nos autos da Execução Fiscal nº 2559-48.2010.811.0049 movida em desfavor de
VALDIR GONCALVES & IVO GONCALVES LTDA - ME
, indeferiu o pedido de penhora online via Bancejud, sob o fundamento de que o agravante não demonstrou o esgotamento de todos os meios para encontrar bens passíveis de penhora.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante, que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz alterar a ordem prevista no artigo 835 do CPC de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto.

Argumenta que para possibilitar a penhora de dinheiro, o juiz, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.

Assevera que o juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode exigir por parte do credor, o exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 8425445).

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 2559-48.2010.811.0049 movida em desfavor de
VALDIR GONCALVES & IVO GONCALVES LTDA - ME
, indeferiu o pedido de penhora online via Bancejud, ao fundamento de que o agravante não demonstrou o esgotamento de todos os meios para encontrar bens passíveis de penhora.

A insurgência recursal se restringe a necessidade ou não do exaurimento dos meios para localizar bens penhoráveis extrajudicialmente, antes do deferimento da penhora online via Bacenjud.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que, a utilização do sistema Bacenjud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.

A propósito, colaciono precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. DEPÓSITOS E APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EQUIPARADO A DINHEIRO NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA (ART. 655, I DO CPC). ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.184.765/PA, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 3.12.2010 E RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte, em recurso representativo de controvérsia (REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010), seguindo orientação da Corte Especial deste STJ no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, também realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/STJ, julgado em 15.9.2010, da relatoria da ilustre Ministra NANCY ANDRIGHI, firmou entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC/1973, prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, antes do bloqueio eletrônico, porquanto os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC/1973).
2. Agravo Regimental da Empresa Contribuinte a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 770.319/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 19/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens
. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".(...)” (REsp 1723898/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 631), vejamos:

“Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
para reformar a decisão agravada e determinar o bloqueio online via Bacenjud das contas da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020